Tribunal: TJSP
Processo: 2263755-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação do executado de que inexiste prazo fixado em lei para apresentação de exceção de pré-executividade. Executado que, na verdade, pretende a impugnação ao cálculo, porém, atribuindo à peça o nome de exceção de pré-executividade com a pretensão de que seja conhecida ao argumento de não constar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação do executado de que inexiste prazo fixado em lei para apresentação de exceção de pré-executividade. Executado que, na verdade, pretende a impugnação ao cálculo, porém, atribuindo à peça o nome de exceção de pré-executividade com a pretensão de que seja conhecida ao argumento de não constar prazo para sua apresentação da legislação processual. Nítida preclusão da discussão sobre o cálculo por inércia do executado durante cinco meses.
Recurso NÃO provido.